Tribunal: STF
Processo: ARE 1383457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA PELA VIAOESTE PELA AUTORIZAÇÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO PELA SABESP. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Pretensão da SABESP de desconstituição do Acordo de ocupação de faixa de domínio, com a declaração de inexigibilidade de qualquer cobrança oriunda do referido acordo a partir do ajuizamento da demanda, bem como a condenação da VIAOESTE na obrigação de não fazer consistente em não obstar seu acesso a mencionada faixa de domínio para realização de reparos e manutenções.



    Concessionária VIAOESTE que em reconvenção pleiteou a condenação da SABESP ao pagamento anuais inadimplidas, com aplicação de índices de reajuste, correção monetária, juros e multa.



    R. sentença que julgou improcedente o pedido da SABESP e parcialmente procedente o pedido da VIAOESTE. Apelo da SABESP e da VIAOESTE.



    REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA. Acolhimento do recurso de apelação da SABESP. Descabimento de cobrança pela utilização da faixa de domínio, no caso em tela. SABESP que é concessionária de serviço público de água e esgoto, cuja essencialidade é indiscutível. Incabível a incidência de retribuição pelo uso de bem público, pois este se dá na consecução de sua finalidade, de forma que deve prevalecer o interesse público. Precedentes do E.STJ e desta C.Corte. Prejudicado o recurso de apelação da VIAOESTE em virtude da reforma integral da sentença.



    ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da VIAOESTE ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.



    RECURSO DE APELAÇÃO DA SABESP PROVIDO. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DA VIOESTE PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Infere-se dos autos que a questão central da presente ação diz respeito à possibilidade jurídica de ser exigida, por prestadora de serviços públicos (VIAOESTE S/A), contraprestação pecuniária pelo uso das faixas de domínio por outra prestadora de serviço público (SABESP) que necessitou da faixa de domínio para instalação de adutora para fornecimento de água, ou seja, realização de obra relacionada ao serviço público que presta.



    Com efeito, é certo que tais faixas de domínio são consideradas bens públicos e, nos termos do art. 103 do Código Civil o "uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem".



    Por sua vez, não se desconhece que os artigos 11 da Lei Federal n° 8.987/1995 e 32, inciso II, da Lei Estadual n° 7.835/1992 permitem a retribuição pelo uso comum dos bens públicos.



    Contudo, tendo em vista que a SABESP é concessionária de serviço público de água e esgoto, cuja essencialidade é indiscutível, entendo incabível a incidência de retribuição pelo uso de bem público, pois este se dá na consecução de sua finalidade, de forma que deve prevalecer o interesse público, o que impede a cobrança pelo uso da faixa de domínio.



    No caso, entendo que deve ser aplicado, por analogia, o art. 2° do Decreto n° 84.398/1980 que dispõe sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a travessia de hidrovias, rodovia se ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica e que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Neste ponto, importa dizer que deve ser aplicável, por analogia, o art. 2° do Decreto n° 84.398/1980 no presente caso, em virtude de ser clara a essencialidade do serviço de fornecimento de água e esgoto, podendo-se dizer até ser mais essencial que o próprio serviço de distribuição de energia elétrica.



    Ademais, é razoável se dizer que onerar a SABESP pela utilização da faixa de domínio traria, por consequência lógica, o repasse dos custos ao cidadão, resultando na infringência do princípio da modicidade das tarifas, no caso, de água e esgoto.



    (...)



    Deste modo, a supra referida cobrança foge ao propósito do legislador, urna vez que para garantir à VIAOESTE outra fonte de receita, com vista a favorecer a modicidade de suas tarifas, acabaria fatalmente onerando a SABESP (outra concessionária de serviço público), fazendo com que esta venha a repassar os custos aos cidadãos, não garantindo, por consequência, a modicidade de suas tarifas com relação à água e esgoto.



    (...)



    Assim sendo, entendo que não obstante a cobrança pela utilização de faixas de domínio como realizado pela VIAOESTE S/A, diante de acordo firmado entre as partes, possuir respaldo na Lei n° 8.987/1995, no vertente caso, esta cobrança não é devida, pelos motivos acima explicitados."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente